Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707093-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. EFICÁCIA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- A previsão de medidas atípicas constantes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Acontece que tais medidas limitativas devem ser adotadas somente em situações extremas e quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. 2- Na questão, as providências requeridas não guardam qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia utilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo é unicamente de constranger quem deve, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, sob o argumento de que, na espécie, restaram infrutíferas as medidas típicas realizadas, razão pela qual se faz necessária a adoção de condutas alternativas para a satisfação do crédito, como a apreensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na questão, as providências requeridas não guardam qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia utilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo é unicamente de constranger quem deve, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue” (ID 30683957 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que " As medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp n. 1.283.998/RS, Relator Ministro LAZARO GUIMARÃES - Desembargador Convocado do TRF 5a Região- QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 17/10/2018). 2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não há justificativa para o emprego das medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil na hipótese, inclusive no que tange à efetividade da satisfação do crédito do credor. Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt AREsp n. 1.604.952/DF, Rel. relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 3/8/2020) (g.n.) Ainda sobre o tema, vejam-se o AREsp 2064571, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 3/5/2022, e o REsp 1995555, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029